Tribunal: TJMT
Processo: 0041791-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041791-57.2011.8.11.0041
APELANTE(S): EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS
APELADO(S): LEONICE DA SILVA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OUTORGA DO EX-CÔNJUGE. RECUSA. RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova não foi produzida por inércia da própria parte que a requereu, por não ter quitado a diligência respectiva.
Carecendo provas de que o contrato de compra e venda de imóvel tenha sido concretizado entre o promitente vendedor e os compradores, ou da quitação do negócio, descabe a pretensão de transferência da titulação do bem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041791-57.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 395.212.061-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SONIA MENDONCA FURTADO - CPF: 361.826.481-04 (APELANTE), LEONICE DA SILVA (APELADO), CARMEM LUCIA DE ABREU PEREIRA - CPF: 698.930.981-49 (ADVOGADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OUTORGA DO EX
-
CÔNJUGE. RECUSA. RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova não foi produzida por inércia da própria parte que a requereu, por não ter quitado a diligência respectiva.

Carecendo provas de que o contrato de compra e venda de imóvel tenha sido concretizado entre o promitente vendedor e os compradores, ou da quitação do negócio, descabe a pretensão de transferência da titulação do bem.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0041791-57.2011.8.11.0041

APELANTE(S): EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO(S): LEONICE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
e
SÔNIA FURTADO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos de Ação Inominada n. 0041791-57.2011.8.11.0041, proposta em desfavor de
LEONICE DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC/15. Além disso, os condenou no pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 29023032/034, os apelantes, inicialmente suscitam a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo fato de a sentença ter sido proferida antes de encerrada a instrução processual, sem o cumprimento da carta precatória de oitiva do Sr. Valdery, que alegam tratar-se de testemunha fundamental para o deslinde do feito.

No mérito, alegam que a sentença não sopesou as provas carreadas, notadamente a prova testemunhal, que comprova que o imóvel foi vendido aos autores pelo Sr. Valdery, além das declarações prestadas por vizinhos que confirmam que os apelantes residiam no imóvel, sem qualquer oposição dos proprietários.

Afirmam que quando adquiriram o imóvel, este já estava em nome de terceiros, e que negociaram a quitação de todas as verbas condominiais.

Esclarecem que houve o pagamento da cota parte do Sr. Valdery, e apenas em relação à apelada não foi concretizada a outorga, e por tais argumentos, sustentam a legalidade do negócio jurídico entabulado.

Ao arremate, pedem pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, ou o reembolso das despesas realizadas com o bem.

Contrarrazões coligidas no ID n. 2923078/079, pedindo pelo não conhecimento do apelo, em razão da ausência de preparo, e no mérito, rechaçando as teses levantadas, pede pelo desprovimento do recurso.

No ID n. 28173450, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do apelo, por deserção. Opostos embargos de declaração, foram estes acolhidos para sanar o vício, a fim de oportunizar à parte o recolhimento das custas recursais (ID n. 43880533), que foram juntadas no ID n. 45357474.

Despacho no ID n. 62465989, determinando a suspensão do presente até julgamento do REsp no Recurso de Apelação n.

000694-43.2012.8.11.0041, conexo.

No ID n. 79893999, sobreveio informação do não conhecimento do recurso excepcional.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação inominada proposta objetivando impor à requerida, ora apelada, a obrigação consistente em efetuar “
a assinatura e a entrega da documentação necessária para a efetivação da transferência da titularidade do financiamento
” referente ao imóvel localizado no Residencial Ana Paula, Avenida Madrid, n°. 151, Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Senhor dos Passos, Unidade n°. 101 do Bloco 03, nesta Capital.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
, por entender que os requerentes não comprovaram a contendo o fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC/73).

Não se conformando com o édito sentencial, recorrem os autores, ora apelantes, em que suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, postulam pela reforma integral da sentença.

1.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Sustentam, em preliminar, o cerceamento de defesa, pelo fato de o feito ter sido sentenciado sem o encerramento da instrução processual, porque pendente o cumprimento da carta precatória para oitiva da testemunha, que, segundo alegam, é indispensável a solução do litígio.

No entanto, a mencionada carta precatória não foi cumprida por falta de pagamento da diligência para cumprimento da missiva, a qual foi restituída ao Juízo de origem por falta de pagamento das custas, conforme documento e certidão de fls. 227/228 (ID n. 2923038), cujo encargo e diligência cabiam aos apelantes, por ter sido a testemunha por estes arrolada (fls. 142 e 144 – ID n. 2922807).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
– INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 257/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).”
(N.U 1020336-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

De mais a mais, segundo o sistema de valoração da prova adotado pelo ordenamento processual civil, o togado sentenciante, ao proceder o julgamento do processo, pontuou não haver necessidade de outras provas a par das já produzidas nos autos, e apreciou os fatos de acordo com os elementos de prova trazidos pelas partes, fundamentando a decisão valorando as provas coligidas no processo.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

De modo que,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2.

Mérito.

No mérito, segundo narraram os apelantes na peça inicial, estes possuíam a posse contínua e ininterrupta do imóvel litigioso, desde 2005, adquirido do primeiro proprietário – Sr. Valdery da Silva Ramos –, por meio de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Financiado, mediante pagamento do ágio.

Informaram que antes da negociação direta com o proprietário originário, o imóvel havia sido anteriormente ocupado pela Sra. Hélida Vieira, que lá residiu até 08.03.02, e posteriormente, por Edna Virginia Nunes, que permaneceu até 12.02.03, por meio da qual o bem lhes foi repassado.

Seguiram relatando que restou entabulado no contrato que os possuidores, então apelantes, se comprometeriam a efetivar a quitação integral do financiamento perante a CEF, cuja operação não se concretizou diante da negativa da requerida, ora apelada, em assinar o contrato para efetivação da transferência junto à instituição bancária, embora à época da celebração do ajuste encontrava-se casada com o Sr. Valdery, e tenha recebido o valor dado em pagamento pelo imóvel.

No entanto, baldados os argumentos dos apelantes em demonstrar a validade do negócio jurídico de compra e venda firmado com um dos proprietários do imóvel – Sr. Valdery da Silva Ramos, os elementos de prova produzidos nos autos a legitimar o reconhecimento do direito afirmado não militam em seu favor.

Isto porque, é fato comprovado que o imóvel litigioso, desde 29.11.1990, é de propriedade da apelada e Valdery da Silva Ramos, como comprova certidão de registro imobiliário fl. 41 (ID n. 2922596).

Por outro lado, os documentos apontados pelos apelantes – Contrato de Compra e Venda de Imóvel Financiado (fls. 50/52 – ID n. 2922598/2922599) e Termo de Confissão de Dívida (fls. 33/34 – ID n. 2922594) –, a contrapor a alegada transferência da titularidade do bem a estes, pelo Sr. Valdery, não possuem eficácia jurídica diante do título de propriedade registrado em nome da apelada, na medida em que não comprovam que o negócio jurídico foi efetivado entre as partes, por carecer da chancela dos proprietários ou representantes legais destes.

De mais a mais, a testemunha Ariane Carolina Siqueira Ramos, a quem os apelantes atribuem à representação legal do vendedor – Sr. Valdery – ouvida como informante, informou que a negociação não foi concluída.

Ora, em que pese haver a demonstração de que havia interesse dos apelantes em negociar o imóvel litigioso, assumindo as obrigações financeiras perante a Caixa Econômica Federal, à qual o bem estava hipotecado, os encargos condominiais, pagando sinal pelo bem, não ficou provado a assunção da dívida.

Em outros termos, os apelantes não comprovaram o pagamento do ágio ou que tenham vertido qualquer valor ao então proprietário – Sr Valdery – pelo imóvel, ainda que a apelada não tenha participado do negócio.

Outrossim, não ficou comprovada qualquer negociação entre terceiros ou que os apelantes tenham ingressado no imóvel mediante a permissão dos proprietários ou cessionários, a corroborar a posse de boa-fé.

Por outro lado, como bem pontuou o togado sentenciante, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos n. 000694-43.2012.8.11.0041, na qual a apelada reivindica a restituição do imóvel em discussão, o pleito foi acolhido, confirmando que o outro proprietário (Sr. Valdery) opôs-se à cessão dos direitos, almejada pelos insurgentes.

Ressalta-se que a sentença prolatada na ação reivindicatória foi objeto de recurso de apelação, que não foi conhecido por este Tribunal, e no mesmo sentido o recurso manejado (ID n. 79900470), que transitou em julgado.

Logo, não merece acolhida a pretensão da transferência dos direitos possessórios sobre o imóvel.

A propósito, colaciono jurisprudência aplicável
mutatis mutandis
ao caso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova do pagamento integral do valor contratado é requisito essencial para o provimento da Ação de Adjudicação Compulsória.”
(N.U 0004652-13.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO CONVENCIONADO – RECIBOS APRESENTADOS PELO COMPRADOR – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO VENDEDOR
– PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA – SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1. A adjudicação compulsória é a ação constitutiva ajuizada pelo adquirente (comprador), contra o titular do domínio do imóvel (vendedor) que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de compra e venda, mas, que se omitiu quanto à escritura definitiva, mesmo estando o contrato devidamente quitado.

2. Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação (CC, art. 1.418). 3. Uma vez desconstituídos os recibos de pagamento por falsidade da assinatura do vendedor, reconhece-se a improcedência do pedido de adjudicação compulsória.”
(N.U 0000815-45.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021